Tribunal: CARF
Processo: 16095.000609/2007-91
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LEONAM ROCHA DE MEDEIROS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-05
Data de publicação: 2021-11-16

Ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 31/12/2001 a 31/12/2002
PROVAS DOCUMENTAIS COMPLEMENTARES RELACIONADAS COM A FUNDAMENTAÇÃO DO OBJETO LITIGIOSO TEMPESTIVAMENTE INSTAURADO. APRECIAÇÃO. PRINCÍPIOS DO FORMALISMO MODERADO E DA BUSCA PELA VERDADE MATERIAL. INOCORRÊNCIA DE PRECLUSÃO.
Em homenagem ao princípio da verdade material e do formalismo moderado, que devem viger no âmbito do processo administrativo fiscal, deve-se conhecer a prova documental complementar apresentada em tempo hábil ao julgamento que guarda relação com a matéria litigiosa controvertida desde a impugnação, especialmente para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva, especialmente em se tratando de comprovantes de pagamento constantes nos sistemas informatizados da administração tributária.

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 31/12/2001 a 31/12/2002
DECADÊNCIA. PRAZO QUINQUENAL. SALÁRIO-EDUCAÇÃO/FNDE. TERCEIROS - OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS. TRIBUTOS SUJEITOS A LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. PAGAMENTO ANTECIPADO DE DETERMINADAS RUBRICAS. LANÇAMENTO SUBSTITUTIVO EFETUADO E REVISTO DE OFÍCIO PARA LANÇAR RUBRICA COMPLEMENTAR ESPECÍFICA DE MESMA ESPÉCIE E NATUREZA.
Para fins de aplicação da regra decadencial prevista no art. 150, § 4.o, do CTN, para as contribuições de Terceiros - Outras Entidades e Fundos (salário-educação/FNDE), cuja natureza é de tributo sujeito a lançamento por homologação, não se observando dolo, fraude ou simulação, considera-se a existência de pagamento antecipado o recolhimento, ainda que parcial, do valor considerado como devido pelo contribuinte na competência do fato imponível, mesmo que não tenha sido incluída, na base de cálculo que resultou no referido recolhimento, rubrica específica de mesma espécie e natureza das antecipações que vem a ser exigida pela autoridade fiscal no auto de infração do lançamento substitutivo efetuado e revisto de ofício com base em omissão ou inexatidão, lavrado por ocasião do procedimento de homologação da atividade exercida pelo contribuinte. Deste modo, o prazo decadencial para esta rubrica de mesma espécie e natureza deve ser contado a partir da ocorrência do respectivo fato imponível. Ocorrendo a caducidade, deve-se declarar o perecimento do direito potestativo da Administração Tributária de realizar o lançamento.
GRATIFICAÇÃO. NÃO COMPROVAÇÃO DE EVENTUALIDADE. COMPOSIÇÃO NO SALÁRIO-DE-CONTRIBUIÇÃO. BASE DE CÁLCULO PARA O RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO AO SALÁRIO-EDUCAÇÃO/FNDE (OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS - TERCEIROS).
Incide contribuição previdenciária sobre verba denominada gratificação, quando não estiverem comprovadamente presentes os requisitos de liberalidade e de eventualidade.
JUROS DE MORA. TAXA SELIC. LEGALIDADE. SÚMULA CARF N.o 4.
É cabível, por expressa disposição legal, a partir de 01/04/1995, a exigência de juros de mora equivalentes à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC para títulos federais.
Inexiste ilegalidade na aplicação da taxa SELIC devidamente demonstrada no auto de infração, porquanto o Código Tributário Nacional outorga à lei a faculdade de estipular os juros de mora incidentes sobre os créditos não integralmente pagos no vencimento e autoriza a utilização de percentual diverso de 1%, desde que previsto em lei.

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16095.000609/2007-91
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-008.736 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
5 de outubro de 2021
Recorrente
UMICORE BRASIL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 31/12/2001 a 31/12/2002
PROVAS DOCUMENTAIS COMPLEMENTARES RELACIONADAS COM
A FUNDAMENTAÇÃO DO OBJETO LITIGIOSO TEMPESTIVAMENTE
INSTAURADO.
APRECIAÇÃO.
PRINCÍPIOS
DO
FORMALISMO
MODERADO
E
DA
BUSCA
PELA
VERDADE
MATERIAL.
INOCORRÊNCIA DE PRECLUSÃO.
Em homenagem ao princípio da verdade material e do formalismo moderado,
que devem viger no âmbito do processo administrativo fiscal, deve-se conhecer
a prova documental complementar apresentada em tempo hábil ao julgamento
que guarda relação com a matéria litigiosa controvertida desde a impugnação,
especialmente para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa
e efetiva, especialmente em se tratando de comprovantes de pagamento
constantes nos sistemas informatizados da administração tributária.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 31/12/2001 a 31/12/2002
DECADÊNCIA. PRAZO QUINQUENAL. SALÁRIO-EDUCAÇÃO/FNDE.
TERCEIROS - OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS. TRIBUTOS SUJEITOS
A LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. PAGAMENTO ANTECIPADO
DE DETERMINADAS RUBRICAS. LANÇAMENTO SUBSTITUTIVO
EFETUADO E REVISTO DE OFÍCIO PARA LANÇAR RUBRICA
COMPLEMENTAR ESPECÍFICA DE MESMA ESPÉCIE E NATUREZA.
Para fins de aplicação da regra decadencial prevista no art. 150, § 4.o, do CTN,
para as contribuições de Terceiros - Outras Entidades e Fundos (salário-
educação/FNDE), cuja natureza é de tributo sujeito a lançamento por
homologação, não se observando dolo, fraude ou simulação, considera-se a
existência de pagamento antecipado o recolhimento, ainda que parcial, do valor
considerado como devido pelo contribuinte na competência do fato imponível,
mesmo que não tenha sido incluída, na base de cálculo que resultou no referido
recolhimento, rubrica específica de mesma espécie e natureza das antecipações
que vem a ser exigida pela autoridade fiscal no auto de infração do lançamento
substitutivo efetuado e revisto de ofício com base em omissão ou inexatidão,
lavrado por ocasião do procedimento de homologação da atividade exercida
pelo contribuinte. Deste modo, o prazo decadencial para esta rubrica de mesma
espécie e natureza deve ser contado a partir da ocorrência do respectivo fato
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16095.000609/2007-91
Fl. 462
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-008.736 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16095.000609/2007-91

imponível. Ocorrendo a caducidade, deve-se declarar o perecimento do direito
potestativo da Administração Tributária de realizar o lançamento.
GRATIFICAÇÃO.
NÃO
COMPROVAÇÃO
DE
EVENTUALIDADE.
COMPOSIÇÃO
NO
SALÁRIO-DE-CONTRIBUIÇÃO.
BASE
DE
CÁLCULO PARA O RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO AO
SALÁRIO-EDUCAÇÃO/FNDE (OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS -
TERCEIROS).
Incide contribuição previdenciária sobre verba denominada gratificação,
quando não estiverem comprovadamente presentes os requisitos de liberalidade
e de eventualidade.
JUROS DE MORA. TAXA SELIC. LEGALIDADE. SÚMULA CARF N.o 4.
É cabível, por expressa disposição legal, a partir de 01/04/1995, a exigência de
juros de mora equivalentes à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC para títulos federais.
Inexiste ilegalidade na aplicação da taxa SELIC devidamente demonstrada no
auto de infração, porquanto o Código Tributário Nacional outorga à lei a
faculdade de estipular os juros de mora incidentes sobre os créditos não
integralmente pagos no vencimento e autoriza a utilização de percentual
diverso de 1%, desde que previsto em lei.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso para declarar a decadência do lançamento no que se refere às
competências 12/2001 a 10/2002, inclusive. Votou pelas conclusões a conselheira Sonia de
Queiroz Accioly.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Leonam Rocha de Medeiros - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mário Hermes Soares
Campos, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Leonam
Rocha de Medeiros, Sonia de Queiroz Accioly, Samis Antonio de Queiroz, Martin da Silva
Gesto e Ronnie Soares Anderson (Presidente).
Relatório
Cuida-se, o caso versando, de Recurso Voluntário (e-fls. 343/361), com efeito
suspensivo e devolutivo ― autorizado nos termos do art. 33 do Decreto n.o 70.235, de 6 de
março de 1972, que dispõe sobre o processo administrativo fiscal ―, interposto pelo recorrente,
Fl. 463
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-008.736 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16095.000609/2007-91

devidamente qualificado nos fólios processuais, relativo ao seu inconformismo com a decisão de
primeira instância (e-fls. 320/337), proferida em sessão de 23/12/2008, consubstanciada no
Acórdão n.o 16-19.981, da 13.a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento
em São Paulo/SP (DRJ/SPOI), que, por unanimidade de votos, julgou procedente em parte o
pedido deduzido na impugnação (e-fls. 173/215), cujo acórdão restou assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: Período de apuração: 01/09/1997 a 31/05/1998, 01/01/1999 a
31/12/1999, 01/11/2000 a 31/01/2001, 01/12/2001 a 28/02/2002, 01/04/2002 a
30/06/2002, 01/10/2002 a 31/10/2002, 01/12/2002 a 31/12/2002.
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. BASE DE CÁLCULO
Entende-se por salário de contribuição para o empregado a totalidade dos rendimentos
pagos, devidos ou creditados a qualquer título, inclusive os ganhos habituais.
GRATIFICAÇÃO
Incide contribuição previdenciária sobre verba denominada gratificação, quando não
estiverem comprovadamente presentes os requisitos de liberalidade e de eventualidade.
DECADÊNCIA
O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário deve seguir as regras
previstas no Código Tributário Nacional, em face da inconstitucionalidade do artigo 45
da Lei n.o 8.212/91, declarada pela Súmula Vinculante STF n.o 08.
TAXA SELIC
Sobre as contribuições sociais e outras importâncias arrecadadas pela Receita Federal
do Brasil que estejam em atraso incidem juros equivalentes à taxa referencial do
Sistema Especial de Liquidação e de Custódia – SELIC de caráter irrelevável.
INCONSTITUCIONALIDADE/ILEGALIDADE
Compete exclusivamente ao Poder Judiciário decidir sobre matéria relativa a
constitucionalidade / legalidade
PROTESTO POR PROVAS
Indefere-se o pedido pela produção posterior de provas, quando não são atendidas as
exigências contidas na norma de regência do contencioso administrativo fiscal vigente à
época da impugnação.
Lançamento Procedente em Parte
Do lançamento fiscal
O lançamento, em sua essência e circunstância, para o período de apuração em
referência, com Notificação Fiscal de Lançamento de Débito – NFLD (DEBCAD 37.052.971-5)
juntamente com as peças integrativas (e-fls. 2/23; 28; 166; com discriminativo retificado e-fls.
315/319) e respectivo Relatório Fiscal juntado aos autos (e-fls. 29/32), tendo o contribuinte sido
notificado em 29/11/2007 (e-fl. 2), foi bem delineado e sumariado no relatório do acórdão objeto
da irresignação, pelo que passo a adotá-lo:

Trata-se de Notificação Fiscal de Lançamento de Débito – NFLD n.o
37.052.971-5, lavrada contra a empresa acima identificada que, de acordo com o
Relatório Fiscal de fls. 28/31, refere-se a contribuições sociais devidas ao Salário-
Educação, relativas ao período de 09/1997 a 12/2002 (descontínuo), no valor de R$
50.393,69 (cinquenta mil, trezentos e noventa e três reais e sessenta e nove centavos),
consolidado em 27/11/2007.

O referido relatório fiscal informa, ainda, em síntese que:

- Os elementos que embasaram os lançamentos foram: Folhas-de-Pagamento;
GPS/GRPS – Guias de Recolhimento à Previdência Social; GFIP – Guias de
Recolhimento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço e Informações à Previdência
Social; Livro Diário e Conta-Corrente – Plenus.

- Os fatos geradores lançados correspondem as seguintes rubricas:
Fl. 464
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-008.736 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16095.000609/2007-91

-- Abono Pecuniário: refere-se ao abono pecuniário de férias, corresponde à
venda de dez dias de férias, o qual foi incidente de contribuições previdenciárias no
período de 08/97 a 05/98, conforme CLT, artigo 144 na redação da MP 1523-7/97, MP
1596-14/97 e Lei n.o 9.528/97;

-- Abono Convenção Coletiva: refere-se a pagamentos anuais previstos nas
Convenções Coletivas de Trabalho. Desta forma, são integrantes de contribuição
previdenciária, conforme Lei n.o 8.212/91, artigo 28, inciso I, e Decreto n.o 3.048/99,
artigo 214, inciso I.

-- Gratificação “Excepcional”: tais gratificações foram efetuadas continuamente,
de forma habitual, perdendo o caráter eventual do ganho e, por este motivo, devem ser
consideradas como remuneração integrante da base de cálculo, conforme artigo 28,
inciso I, da Lei n.o 8.212/91 e RPS, inciso I do artigo 214.

-- PAT – Programa de Alimentação do Trabalhador: a empresa não apresentou à
fiscalização o protocolo de adesão ao PAT junto à Ministério do Trabalho e Emprego
para o ano de 1.999. Foram consideradas as seguintes contas contábeis: Restaurante e
Cesta Básica.

- Não foi elaborada Representação Fiscal para Fins Penais – RFFP, por não ter
sido constatada ocorrência, em tese, de fatos relacionados a crimes previdenciários.

- Não foi emitido o TAB – Termo de Arrolamento de Bens, em razão dos débitos
apurados não se amoldarem aos comandos estampados no artigo 620 da Instrução
Normativa SRP n.o 03, de 14/07/2005.

Para o correto esclarecimento do contribuinte, também fazem parte da presente
NFLD os anexos IPC – Instruções para o Contribuinte, DAD – Discriminativo Analítico
do Débito (que contém bases de cálculo e contribuições em valores originários e em
moedas da época), DSD – Discriminativo Sintético do Débito (que contém as
contribuições em valores originários, os acréscimos legais, totais por competência e
total geral), RL – Relatório de Lançamentos, FLD – Fundamentos Legais do Débito,
REPLEG – Relação de Representantes Legais, VÍNCULOS – Relação de Vínculos (fls.
02/22).

Às fls. 23/27 e 32 a 168, encontram-se cópias dos seguintes documentos:
Mandado de Procedimento Fiscal – Fiscalização, TIAF – Termo de Início da Ação
Fiscal e TEAF – Termo de Encerramento da Auditoria Fiscal, relativos à ação fiscal
realizada na empresa; cópia de Alterações do Contrato Social da Notificada e cópia de
procuração pública.
Da Impugnação ao lançamento
A impugnação, que instaurou o contencioso administrativo fiscal, dando início e
delimitando os contornos da lide, foi apresentada pelo recorrente. Em suma, controverteu-se na
forma apresentada nas razões de inconformismo, conforme bem relatado na decisão vergastada,
pelo que peço vênia para reproduzir:

A empresa, tempestivamente (conforme fls. 01 e 172), apresentou a impugnação
de fls. 172/214, acompanhada dos documentos de fls. 215/307 (cópias autenticadas de
identificação de advogados, procuração e substabelecimento; cópia autenticada da 34.a
Alteração contratual, e cópias de Convenções Coletivas de Trabalho), com as seguintes
alegações em síntese:

- A simples leitura do relatório da fiscalização demonstra que a referida peça não
cumpriu satisfatoriamente a sua finalidade legal, pois não há provas cabais de suas
alegações, que, na verdade, não passaram de meras interpretações subjetivas.

- Requer a consideração do prazo quinquenal de decadência, solicitando a
exclusão das competências de 09/97 a 11/2002, com base no § 4.o do artigo 150 do
CTN;

- Insurge-se contra a tributação dos abonos pecuniários de férias, vez que não
seriam contraprestação ao serviço prestado;
Fl. 465
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-008.736 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16095.000609/2007-91

- Afirma que não haveria incidência de contribuições previdenciárias sobre os
abonos previstos nas convenções coletivas, vez que as mesmas teriam caráter
excepcional;

- Alega que as gratificações excepcionais não possuem a característica da
habitualidade, sendo pagas, normalmente, na rescisão contratual.

-- A característica da referida verba é a total falta de habitualidade e a
inexistência de qualquer vinculação com a remuneração obreira percebida mensalmente,
já que o empregado não mais prestaria serviços à Umicore, em razão da rescisão
contratual ocorrida.

-- A própria fiscalização diverge sobre o assunto, vez que na resposta à Consulta
Técnica n.o 536, de 12/04/2004, posicionou-se no sentido de que a gratificação paga a
um ex-diretor, em razão da excelência dos serviços prestados, não constitui fato gerador
da contribuição previdenciária, desde que não tenha sido previamente ajustada, e não
detenha notas de habitualidade.

-- Neste sentido, a doutrina e a jurisprudência são uníssonas ao tratar dos títulos
acima identificados, considerando-os como remuneração não integrante do salário-de-
contribuição, seja por sua liberalidade, seja por sua eventualidade.

-- Transcreve jurisprudência sobre o assunto.

- Insurge-se contra a inclusão da rubrica “alimentação” na base-de-cálculo das
contribuições previdenciárias, tendo em vista o descumprimento apenas formal do PAT.

- O limite do salário-de-contribuição é exigência legal e não comporta exceções.
Sendo assim, o crédito exigido por meio desta NFLD foi calculado em total desacordo
com a legislação em vigência, uma vez que simplesmente deixou de observar o limite
máximo do salário-de-contribuição dos segurados empregados, nem ao menos sendo
apresentado qualquer argumento que levassem à interpretação diversa;

- Argumenta acerca da ilegitimidade da utilização da Taxa Selic para o cômputo
dos juros moratórios.

- Requer a consideração da inconstitucionalidade da cobrança do SEBRAE e do
INCRA;

- Pede, ao final, a posterior juntada de novos documentos, bem como a
consideração da decadência de parte dos valores lançados, assim como o cancelamento
integral dos créditos.
Do Acórdão de Impugnação
A tese de defesa foi acolhida em parte pela DRJ, primeira instância do
contencioso tributário, conforme bem sintetizado na ementa alhures transcrita. Reconheceu-se a
decadência relativas às competências de 09/97 a 11/2001, mantendo-se os lançamentos a partir
de 12/2001 e, por força da decadência, as bases de cálculo decaíram quase todas restando avaliar
tão-somente o lançamento GRA – Gratificação Excepcional no que toca a contribuição exigida
do Salário-Educação/FNDE (decaiu a base de cálculo relativa ao abono de férias, ao abono
previsto em convenções coletivas, a alimentação sem PAT).
Do Recurso Voluntário e encaminhamento ao CARF
No recurso voluntário o sujeito passivo, reiterando termos da impugnação no que
foi vencido, postula a reforma da decisão de primeira instância, a fim de cancelar o lançamento.
Sustenta, inclusive, que o período de decadência é maior.
Memoriais colacionados (e-fls. 396/397) com documentos (e-fls. 398/451).
Nesse contexto, os autos foram encaminhados para este Egrégio Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), sendo, posteriormente, distribuído por sorteio
público para este relator.
Fl. 466
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-008.736 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16095.000609/2007-91

É o que importa relatar. Passo a devida fundamentação analisando, primeiramente,
o juízo de admissibilidade e, se superado este, o juízo de mérito para, posteriormente, finalizar
com o dispositivo.
Voto
Conselheiro Leonam Rocha de Medeiros, Relator.
Admissibilidade
O Recurso Voluntário atende a todos os pressupostos de admissibilidade
intrínsecos, relativos ao direito de recorrer, e extrínsecos, relativos ao exercício deste direito,
sendo caso de conhecê-lo.
Especialmente, quanto aos pressupostos extrínsecos, observo que o recurso se
apresenta tempestivo (notificação em 22/01/2009, e-fl. 341, protocolo recursal em 20/02/2009,
e-fl. 343, e despacho de encaminhamento, e-fl. 363), tendo respeitado o trintídio legal, na forma
exigida no art. 33 do Decreto n.o 70.235, de 1972, que dispõe sobre o Processo Administrativo
Fiscal, bem como resta adequada a representação processual, inclusive contando com advogado
regularmente habilitado, de toda sorte, anoto que, conforme a Súmula CARF n.o 110, no
processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao endereço de advogado do
sujeito passivo, sendo a intimação destinada ao contribuinte.
Por conseguinte, conheço do recurso voluntário.
Apreciação de requerimento antecedente a análise do mérito
- Apreciação de documentos novos
O recorrente colacionou memoriais (e-fls. 396/397), desde o ano de 2014, com
documentos (e-fls. 398/451), sendo estes comprovantes de recolhimentos, GPS’s, documentação
que é controlada nos sistemas informatizados da administração tributária.
Considerando que estes documentos são ligados ao litígio e que parte foram
concebidos no próprio ato de lançamento, o qual trata de diferenças, entendo que a prova deve
ser analisada.
Ora, em homenagem ao princípio da verdade material e do formalismo moderado,
que devem viger no âmbito do processo administrativo fiscal, deve-se conhecer a prova
documental complementar apresentada em tempo hábil ao julgamento que guarda relação com a
matéria litigiosa controvertida desde a impugnação, especialmente para que se obtenha, em
tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva, especialmente em se tratando de comprovantes
de pagamento constantes nos sistemas informatizados da administração tributária.
Dito isto, tenho que na resolução da lide, sempre que possível, deve-se buscar a
revelação da verdade material, especialmente na tutela do processo administrativo, de modo a
dar satisfatividade ao administrado, objetivando efetiva pacificação do litígio. Em outras
palavras, busca-se, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva. A processualística dos
Fl. 467
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-008.736 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16095.000609/2007-91

autos tem regência pautada em normas específicas do Decreto n.o 70.235, de 1972, mas também,
de modo complementar, pela Lei n.o 9.784, de 1999, e, de forma suplementar, pela Lei n.o
13.105, de 2015, sendo, por conseguinte, orientado por princípios intrínsecos que norteiam a
nova processualística pátria, inclusive observando o dever de agir da Administração Pública
conforme a boa-fé objetiva, dentro do âmbito da tutela da confiança na relação
fisco-contribuinte, pautando-se na moralidade, na eficiência e na impessoalidade.
A disciplina legal posta no Decreto n.o 70.235, de 1972, permite, inclusive de
ofício, que a autoridade julgadora, na apreciação da prova, determine a realização de diligência,
quando entender necessária para formação da sua livre convicção (arts. 29 e 18), sendo regido
pelo princípio do formalismo moderado. A Lei n.o 13.105, de 2015, impõe as partes o dever de
cooperar para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva (art. 6.o). Por
sua vez, a Lei n.o 9.784, de 1999, prevê que o administrado tem direito de formular alegações e
apresentar documentos antes da decisão (art. 38, caput), os quais serão objeto de consideração
pelo órgão competente (art. 3.o, III), sendo-lhe facilitado o exercício de seus direitos e o
cumprimento de suas obrigações (art. 3.o, I).
Especialmente, tenho em mente que o documento tido por novo, quando
vinculado a matéria controvertida objeto do litígio instaurado a tempo e modo, que, portanto, é
relativo a questão controversa previamente delimitada no início da lide, não objetivando trazer
aos autos discussão jurídica nova, mas tão-somente pretendendo aclarar matéria fática
importante para o âmbito da quaestio iuris, deve ser apreciada regularmente, inclusive para os
fins da busca da verdade material, da observância do princípio do formalismo moderado.
Sendo assim, os ditos documentos serão apreciados quando da análise do mérito.
Mérito
Quanto ao juízo de mérito, passo a apreciá-lo. Inicialmente, conheço da temática
envolvendo a decadência, por ser uma prejudicial de mérito.
- Decadência
A defesa advoga que se operou a decadência do lançamento no que restou
remanescente, isto é, para o lançamento do salário-educação (FNDE) do período 12/2001 a
12/2002
teria ocorrido a decadência. A base de cálculo da contribuição ao
salário-educação/FNDE foi lançada a partir de diferenças no recolhimento para Terceiros, vez
que no recolhimento da dita contribuição não se computou as gratificação excepcionais,
enquanto isto a DRJ afirmou, em julgamento de primeira instância, que não ocorreu a decadência
do período 12/2001 a 12/2002 porque não teria pagamento do salário-educação (FNDE) do
referenciado período sobre a “rubrica” das gratificações excepcionais, haja vista que o
contribuinte não as reconhece como rubrica a compor o salário-de-contribuição.
Pois bem. A tese do juízo de piso resta equivocada, vez que a própria lógica do
lançamento a partir de diferenças, além das GPS’s colacionadas a posteriori, demonstra que
ocorreram recolhimentos, ainda que parciais, de modo que o prazo decadência quinquenal se
conta a partir do fato gerador, a teor do § 4.o do art. 150 do CTN e Súmula Vinculante n.o 8 do
STF. Aliás, ainda que por analogia, a Súmula CARF n.o 99, aplicada para as contribuições
Fl. 468
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2202-008.736 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16095.000609/2007-91

previdenciárias (Patronal/Empresa, SAT/RAT/GILRAT, Segurados), e por analogia para as
contribuições devidas a Terceiros (Outras Entidades e Fundos), estabelece que:
SÚMULA CARF N.o 99: “Para fins de aplicação da regra decadencial prevista no art.
150, § 4o, do CTN, para as contribuições previdenciárias, caracteriza pagamento
antecipado o recolhimento, ainda que parcial, do valor considerado como devido pelo
contribuinte na competência do fato gerador a que se referir a autuação, mesmo que
não tenha sido incluída, na base de cálculo deste recolhimento, parcela relativa a
rubrica especificamente exigida no auto de infração.”
Neste diapasão, sendo a notificação do lançamento de 29/11/2007 (e-fl. 2), lado
outro, sendo as competências lançadas remanescentes dos períodos de apuração 31/12/2001 a
31/12/2002, tem-se facilmente observado que ocorreu a decadência do lançamento nas
competências 12/2001 a 10/2002, inclusive.
Remanesce sem decadência do lançamento as competências 11/2002 e 12/2002,
considerando que o fato gerador se aperfeiçoa no último dia do período de apuração e a
notificação de lançamento ocorreu em 29/11/2007, logo não atingindo 30/11/2002 e 31/12/2002.
De qualquer sorte, o discriminativo do débito não contém lançamento em 11/2002, apenas
contendo lançamento em 12/2002.
Sendo assim, com parcial razão o recorrente, declarando-se a decadência do
lançamento nas competências 12/2001 a 10/2002, inclusive.
- Gratificação Excepcional como base de cálculo do salário-educação e
aplicação da SELIC
A defesa advoga que a gratificação excepcional não deve compor a base de
cálculo da contribuição ao salário-educação lançada e exigida nestes autos. A despeito da
decadência parcial, a temática é a mesma abordada em impugnação, reiterada no recurso e já
enfrentada pela DRJ.
Aliás, de fato, intimado da decisão de primeira instância o recorrente,
basicamente, para essa temática, reiterou os termos da impugnação, de modo que, considerando
que inexiste novas razões entre o recurso voluntário e a impugnação, assim como estando este
julgador, diante do conjunto probatório conferido nos fólios processuais, confortável com as
razões de decidir da primeira instância, passo a adotar, doravante, como meus, aqueles
fundamentos da decisão de piso, de modo que proponho a confirmação e adoção da decisão
recorrida nos pontos transcritos a seguir, com fulcro no § 1.o do art. 50 da Lei n.o 9.784, de 1999,
e no § 3.o do artigo 57 do Anexo II da Portaria MF n.o 343, de 2015, que instituiu o Regimento
Interno do CARF (RICARF), verbis:
DAS VERBAS PAGAS A TÍTULO DE GRATIFICAÇÃO

De início, deve-se considerar que as contribuições para a Seguridade Social têm
sua base imponível definida na Constituição da República de 1988, prevendo esta para a
empresa a contribuição incidente sobre folha de salários, e também a contribuição do
trabalhador, nos seguintes termos:
Art. 195. A seguridade social será financiada por toda a sociedade, de forma
direta e indireta, nos termos da lei, mediante recursos provenientes dos
orçamentos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, e das
seguintes contribuições sociais:
I - do empregador, da empresa e da entidade a ela equiparada na forma da lei,
incidentes sobre:
Fl. 469
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2202-008.736 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16095.000609/2007-91

a) a folha de salários e demais rendimentos do trabalho pagos ou creditados, a
qualquer título, à pessoa física que lhe preste serviço, mesmo sem vínculo
empregatício;
(...)
II - do trabalhador e dos demais segurados da previdência social, não incidindo
contribuição sobre aposentadoria e pensão concedidas pelo regime geral de
previdência social de que trata o art. 201;
(...)
Art. 201 (...)
§ 11. Os ganhos habituais do empregado, a qualquer título, serão incorporados
ao salário para efeito de contribuição previdenciária e consequente repercussão
em benefícios, nos casos e na forma da lei. (Incluído dada pela Emenda
Constitucional n.o 20, de 1998)

Por sua vez o artigo 22 da Lei n.o 8.212, de 24 de julho de 1991, estabelece como
hipótese de incidência da contribuição social por parte da empresa:
Art. 22 (...)
I - vinte por cento sobre o total das remunerações pagas, devidas ou creditadas a
qualquer título, durante o mês, aos segurados empregados e trabalhadores
avulsos que lhe prestem serviços, destinadas a retribuir o trabalho, qualquer que
seja a sua forma, inclusive as gorjetas, os ganhos habituais sob a forma de
utilidades e os adiantamentos decorrentes de reajuste salarial, quer pelos
serviços efetivamente prestados, quer pelo tempo à disposição do empregador ou
tomador de serviços, nos termos da lei ou do contrato ou, ainda, de convenção ou
acordo coletivo de trabalho ou sentença normativa.

Já, o artigo 28 da mesma lei, ao conceituar o salário-de-contribuição, sobre o
qual incidirá a alíquota para o cálculo da contribuição do empregado para a Previdência
Social, assim dispõe:
Art. 28. Entende-se por salário-de-contribuição:
I - para o empregado e trabalhador avulso: a remuneração auferida em uma ou
mais empresas, assim entendida a totalidade dos rendimentos pagos, devidos ou
creditados a qualquer título, durante o mês, destinados a retribuir o trabalho,
qualquer que seja a sua forma, inclusive as gorjetas, os ganhos habituais sob a
forma de utilidades e os adiantamentos decorrentes de reajuste salarial, quer
pelos serviços efetivamente prestados, quer pelo tempo à disposição do
empregador ou tomador de serviços nos termos da lei ou do contrato ou, ainda,
de convenção ou acordo coletivo de trabalho ou sentença normativa; (Redação
dada pela Lei n.o 9.528, de 10/12/97)

O § 9.o do art. 28 da Lei 8.212/91 lista sobre quais verbas não incide a
contribuição previdenciária, devendo o citado dispositivo ser interpretado
restritivamente, visto que a norma em comento reduz o âmbito de incidência da base de
cálculo da regra matriz, devendo, por disposição expressa do Código Tributário
Nacional, ser interpretada literalmente:
Código Tributário Nacional – CTN (Lei n.o 5.172 de 25 de outubro de 1966)
Art. 111. Interpreta-se literalmente a legislação tributária que disponha sobre:
I - suspensão ou exclusão do crédito tributário;

Assim, para fazer jus à isenção sobre as gratificações deve a mesma constituir-se
em verba eventual desvinculada do salário, conforme previsão contida na alínea “g”, do
§ 9.o, do art. 28, da Lei 8.212, de 1991, que assim prevê:
Art. 28 (...)
§ 9.o Não integram o salário-de-contribuição para os fins desta Lei,
exclusivamente: (Redação dada pela Lei n.o 9.528, de 10/12/97) (...)
e) as importâncias: (Alínea alterada e itens de 1 a 5 acrescentados pela Lei n.o
9.528, de 10/12/97 (...)
(...)
7. recebidas a título de ganhos eventuais e os abonos expressamente
desvinculados do salário; (Redação dada pela Lei n.o 9. 711, de 1998).

Neste ponto, deve-se ressaltar que, nos termos do art. 457 da CLT,
compreendem-se na remuneração do empregado, para todos os efeitos legais, além do
salário devido e pago diretamente pelo empregador, como contraprestação do serviço,
as gorjetas que receber, integrando o salário não só a importância fixa estipulada, como
também as comissões, percentagens, gratificações ajustadas, diárias para viagens e
abonos pagos pelo empregador.
Fl. 470
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2202-008.736 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16095.000609/2007-91

Assim, tanto a legislação previdenciária quanto à trabalhista entendem que as
gratificações ajustadas possuem natureza salarial e remuneratória.

Entretanto, argumenta a empresa que o pagamento da referida gratificação
ocorria quando do desligamento dos funcionários da empresa, e, portanto, seria eventual
e desvinculada do vínculo laboral.

Sobre estas alegações, em um primeiro momento, é importante considerar que
não há qualquer comprovação nos autos de que tal situação corresponda à realidade, vez
que a Impugnante não juntou nenhum documento que pudesse corroborar suas
afirmações de que as gratificações eram pagas nas rescisões contratuais.

Entretanto, tal situação em nada alteraria o fato das mesmas serem incidentes de
contribuição previdenciária, visto que as únicas verbas pagas na rescisão contratual
isentas da referida exação são aquelas previstas no § 9.o do artigo 28 da Lei n.o 8.212/91
(multa de 40% do FGTS, relativas à indenização por tempo de serviço, anterior a 5 de
outubro de 1988, do empregado não optante pelo Fundo de Garantia do Tempo de
Serviço – FGTS; recebidas a título da indenização de que trata o art. 479 da CLT;
recebidas a título da indenização de que trata o art. 14 da Lei n.o 5.889, de 8 de junho de
1973 e recebidas a título de incentivo à demissão), entre as quais não se inclui a citada
gratificação.

Ademais, verifica-se que tal verba deve ser considerada como “gratificação
ajustada”, haja vista que os empregados já sabiam de antemão a(s) situação(ões) em que
a mesma era devida, conforme se depreende pela própria defesa da Impugnante.
Portanto, afastado está o caráter de liberalidade da mesma, sendo manifesta a sua
integração ao contrato de trabalho.

Já, no que tange ao requisito de habitualidade, deve-se destacar que o mesmo
está diretamente relacionado com o fato da verba ter sido previamente ajustada. Assim,
não há que se aferir tal requisito de forma individual para cada empregado, mas sim
para a empresa como um todo, sendo, portanto, evidente que o pagamento de
gratificação em determinada(s) situação(ões) foi ajustado (expressa ou tacitamente)
sendo decorrente do contrato de trabalho e, consequentemente, incidente de
contribuição previdenciária.

Na mesma linha encontra-se a doutrina e a jurisprudência, conforme se verifica
do excerto abaixo:
A corrente objetivista (ou moderna) enfatiza, ao revés, como requisito para o
enquadramento gratificatório ou não da parcela, o dado objetivo de seu
pagamento habitual, independentemente da intenção do empregador no momento
de origem de instituição da verba. Trata-se do critério da habitualidade,
estritamente objetivo, atado ao caráter oneroso do contrato empregatício, que
não acolhe a ideia de meras graciosidades repetidas ao longo do cumprimento
contratual. A jurisprudência brasileira tem se pautado, firmemente, por uma
postura objetivismo exame do requisito necessário para a integração salarial e
contratual da parcela gratificatória, sepultando de forma definitiva a concepção
subjetivista acima exposta. Diz o Supremo Tribunal Federal “que as gratificações
habituais, inclusive a de Natal, consideram-se tacitamente ajustadas, integrando
o salário” (Súmula 207, STF). Na mesma linha, o Enunciado 152, do TST: "O
fato de constar do recibo de pagamento de gratificação o caráter de liberalidade
não basta, por si só, para excluir a existência de um ajuste tácito".
Nesse quadro jurisprudencial absolutamente pacifico está assentado que a
simples reiteração da parcela, tornando-a habitual, produz sua integração ao
contrato e, em consequência, ao salário, independentemente da intenção de
liberalidade afirmada no ato contratual instituidor da gratificação. (Curso de
Direito do Trabalho, Maurício Godinho Delgado, 2.a edição, LTR, 2003, p. 734)

No mesmo sentido, encontra-se o posicionamento exposto no livro “Salário-de-
Contribuição – A base de cálculo Previdenciária das Empresas e dos Segurados”:
Entendemos que o que é relevante para o enquadramento de uma parcela como
tributável ou não é a sua natureza jurídica e o motivo a que ela se propõe,
independentemente, da sua periodicidade de pagamento: se esta se destina a
retribuir o trabalho, teremos rubrica remuneratório, havendo a correspondente
incidência; se paga sem qualquer vinculação à atividade desenvolvida, teremos
parcela não sujeita a tributação previdenciária. Apenas haverá exceção a esta
regra, na hipótese de a parcela ser expressamente desvinculada do salário do
Fl. 471
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2202-008.736 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16095.000609/2007-91

empregado por força de Lei. (Ivan Kertzman e Sinésio Cyrino, Editora Podivm,
2007, p. 97)

(...)

No que tange à Consulta Técnica citada pela Impugnante, deve-se considerar
inicialmente que a mesma se trata de norma interna sendo vedada a sua divulgação fora
do âmbito da antiga Secretaria da Receita Previdenciária, atualmente Secretaria da
Receita Federal do Brasil. No entanto, em que pese tal ressalva, observa-se que a
referida consulta é clara ao afirmar a necessidade de que a verba não tenha sido
previamente ajustada e que não detenha notas de habitualidade para que não haja a
incidência das contribuições previdenciárias. Destarte, evidente que nos caso em
questão, em que a verba foi previamente ajustada e paga habitualmente, não há que se
aplicar a citada consulta.

Portanto, não há como considerar que a verba em questão não seja incidente de
contribuição previdenciária, visto que não se encontra entre as hipóteses de isenção
expressamente previstas na Lei n.o 8.212/91.

Ressalte-se, ainda, que a jurisprudência brasileira dominante é de que as
gratificações integrem o salário para todos os efeitos legais. Em razão da própria
onerosidade e do trato sucessivo do ajuste de emprego e da aplicação do princípio da
norma mais favorável. São fartas as decisões, em que o ajuste tácito e o costume
empresarial tornaram as gratificações exigíveis:
SALÁRIO. GRATIFICAÇÃO DE FÉRIAS E GRATIFICAÇÃO ESPECIAL.
1. Gratificação de férias e Gratificação Especial, pagas deforma anual pelo
empregador e, assim, revestidas de habitualidade e de periodicidade, ostentam
natureza salarial (CLT, art. 457, § 1.o) para efeito de gerar reflexos, pelo seu
duodécimo, no 13.o salário. Não repercutem, contudo, em férias, sob pena de “bis
in idem”. Diretriz sufragada pela Súmula n.o 253 do TST.
2. Recurso de que se conhece e a que se dá parcial provimento, no particular.
(TST, RR 689121/2000, Relator GMJD, DJ – 12/08/2005)
GRATIFICAÇÃO
PAGAMENTO
HABITUAL
INCORPORAÇÃO
NOS
SALÁRIOS.
A gratificação ajustada é salário. A avença relativa à gratificação pode ser
expressa ou tácita. Quando o ajuste é expresso, não existe dificuldade para a
determinação da sua natureza jurídica, emergente que é da vontade das partes
expressa verbalmente ou por escrito. Quando se trata de ajuste tácito, a absorção
da vontade das partes pelo contrato de trabalho se exterioriza pela habitualidade
do pagamento. Se a gratificação é concedida ao empregado uma única vez, a
presunção é de que se trata de mera liberalidade. Paga novamente, a gratificação
tangencia o contrato de trabalho, que recepciona a vontade das partes, fazendo
com que a gratificação ganhe aderência definitiva, a teor do que dispõe o art.
457, parágrafo 1.o, da CLT. A supressão de parte da gratificação, pelo ente
público que a instituiu, sem nenhuma motivação legal, ofende os artigos 37 e 7.o,
VI, da CF/88, assim como os artigos 457 e 468 da CLT.
(TRT, 3.a REG1ÃO, RO 20/2003, JUIZ OTÁVIO LINHARES RENAULT, DJMG
16/01/2004)
GRATIFICAÇÃO ESPECIAL – INTEGRAÇÃO.
A melhor exegese que se pode conferir ao § 1.o do art. 457 da Consolidação das
Leis do Trabalho é a de que as denominadas "gratificações ajustadas" integram o
salário do empregado para todos os fins, uma vez que decorrem de ajuste tácito
ou expresso, com características de habitualidade e periodicidade, o que as
distingue das denominadas "gratificações stricto sensu", que não aderem à
remuneração do trabalhador, por ausência de habitualidade no pagamento.
Recurso conhecido, mas desprovido. (TST. RR 715116/2000; Relator: GMMCP;
DJ de 1 7/06/2005)
RECURSO DE REVISTA DO RECLAMANTE. PRESCRIÇÃO TRINTENÁRIA.
FGTS.
Esta Corte, reexaminando o Enunciado n.o 95 por meio do Enunciado n.o 362,
firmou entendimento de que a prescrição aplicável ao não-recolhimento da
contribuição para o FGTS ainda é a trintenária, até mesmo a teor do § 5.o do
artigo 23 da Lei n.o 8.036, de 11 de maio de 1990. RECURSO DE REVISTA DA
RECLAMADA.
GRATIFICAÇÃO
ESPECIAL.
COSIPA. As
gratificações
ajustadas, a teor do disposto no § 1.o do artigo 457 da CLT serão consideradas
salário, integrando a remuneração do empregado para todos os fins, uma vez que
Fl. 472
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2202-008.736 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16095.000609/2007-91

decorrem de ajuste tácito ou expresso entre as partes. No caso dos autos, trata-se
de gratificação especial paga com habitualidade, pelo que deverá ser computada
no salário do empregado pelo seu duodécimo para o cálculo das férias, como
decidido pelo v. acórdão recorrido. (TST. RR 505047/1998; Relator: JCAV; DJ
de 03/12/2004)
RECURSO DE REVISTA. 1. PRESCRIÇÃO DO FGTS. (... ) 6. DOS REFLEXOS
DAS GRATIFICAÇÕES. A gratificação especial objeto de análise deste item
recursal tem natureza de gratificação ajustada, e, portanto, integra a
remuneração da recorrente para todos os fins de direito, incidindo sobre o 13.o
salário, férias, inclusive respectivo adicional de 1/3. Revista conhecida, por
divergência jurisprudencial, e provida. (...) Recurso não conhecido neste tópico.
Recurso de revista conhecido e provido parcialmente. (TST. RR 637640/2000;
Relator: JCCACM; DJ de 19/11/2004)

No mesmo sentido da incidência de contribuição previdenciária, a despeito do
caráter de liberalidade, em vista da natureza salarial da gratificação paga na rescisão,
encontra-se o seguinte julgado do TRF da 3.a região:
TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE A FOLHA DE SALÁRIOS.
ADICIONAL NOTURNO, DE PERICULOSIDADE E INSALUBRIDADE. HORAS
EXTRAS. SALÁRIO-MATERNIDADE. LICENÇA-PATERNIDADE. BENEFÍCIO
RESIDÊNCIA PARA OS FUNCIONÁRIOS TRANSFERIDOS. GRATIFICAÇÃO
ESPECIAL LIBERAL NÃO AJUSTADA – GRATIFICAÇÃO APOSENTADORIA –
GRATIFICAÇÃO
ESPECIAL
APOSENTADORIA
–
GRATIFICAÇÃO
EVENTUAL
LIBERAL
PAGA
EM
RESCISÃO
COMPLEMENTAR
–
GRATIFICAÇÃO ASSIDUIDADE – GRATIFICAÇÃO ESPECIAL POR TEMPO
DE
SERVIÇO
–
COMPLEMENTAÇÃO
TEMPO
APOSENTADORIA.
BENEFÍCIO
TRANSFERÊNCIA
–
BENEFÍCIO
TRANSFERÊNCIA
EXPATRIADOS – INTEGRAÇÃO EXPATRIADO – GRATIFICAÇÃO DE
MUDANÇA. AJUDA DE CUSTO DE DIRIGENTE SINDICAL AFASTADO.
ABONO
SALARIAL
–
ABONO
ESPECIAL.
INCIDÊNCIA.
AJUDA
COMPENSATÓRIA MENSAL. AUXÍLIO-DOENÇA/ACIDENTE. ABONO DE
FERIAS. NÃO INCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA.
ÍNDICES OFICIAIS. TAXA SELIC. APLICABILIDADE.
(...)
4. A gratificação especial liberal não ajustada, gratificação aposentadoria,
gratificação especial aposentadoria, gratificação eventual liberal paga em
rescisão complementar, gratificação assiduidade, gratificação especial por tempo
de serviço (Enunciado n. 203, do TST) e complementação tempo aposentadoria,
constituem liberalidade do empregador em agradecimento ou reconhecimento por
parte do mesmo em razão de serviços prestados. Por tal razão possuem natureza
salarial e não indenizatória. Inteligência do Art. 457, § 1.o, da CLT. Precedentes
do STJ.
(...)
15. Apelação parcialmente provida. (Processo 2003.61.00.004699-3, julgado em
30/04/2007, pela Quinta Turma do TRF 3.a, Relator Des. Fed. Baptista Pereira)

Por fim, outro ponto que deve ser esclarecido é o referente ao disposto no art. 12
da CLT: "Os preceitos concernentes ao regime de seguro social são objeto de lei
especial". Assim, o sistema geral da previdência social é regulado, além da Constituição
Federal, pela Lei n.o 8.212/91 e, portanto, vale dizer que independentemente da Justiça
do Trabalho ou da legislação trabalhista entenderem que uma determinada verba não
tem natureza salarial, isto em nada afeta a incidência das contribuições previdenciárias,
haja vista que o conceito de remuneração expresso na legislação previdenciária é que
deverá prevalecer para fins de tributação (artigo 28, inciso I, da Lei n.o 8.212/91), sendo
isentas apenas as verbas expressamente discriminadas no § 9.o do artigo 28 da Lei n.o
8.212/91, as quais devem ser interpretadas de forma literal e restritiva e nunca
analógica.

Desta forma, não há ressalvas a fazer no procedimento da fiscalização em lançar
como incidente de contribuição previdenciária os valores pagos a título de gratificação.
De mais a mais, quanto a insurgência contra a SELIC, a Súmula CARF n.o 4
enuncia: “A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos
tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de
Fl. 473
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 2202-008.736 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16095.000609/2007-91

inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC para
títulos federais. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de
08/06/2018).”
Por último, a Súmula CARF n.o 02 veda reconhecer inconstitucionalidade de lei
tributária com finalidade de afastar lançamento, anotando que: “[o] CARF não é competente
para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária”.
Sendo assim, sem razão o recorrente neste capítulo.
Conclusão quanto ao Recurso Voluntário
De livre convicção, relatado, analisado e por mais o que dos autos constam, em
resumo, conheço do recurso, aprecio os documentos referenciados no capítulo preliminar e, no
mérito, dou-lhe provimento parcial para declarar a decadência do lançamento nas competências
12/2001 a 10/2002, reformando a decisão recorrida neste particular. Alfim, finalizo em sintético
dispositivo.
Dispositivo
Ante o exposto, DOU PROVIMENTO PARCIAL ao recurso para declarar a
decadência do lançamento no que se refere às competências 12/2001 a 10/2002, inclusive.
É como Voto.
(documento assinado digitalmente)
Leonam Rocha de Medeiros

Fl. 474
DF CARF MF
Documento nato-digital